Tribunal: TJBA
Processo: 8013032-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013032-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) AGRAVADO: ANISIO PINA DA SILVA FILHO Advogado(s): ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ (OAB:BA67929-A) EMENTA Agravo de instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas. Decisão agravada que concedeu tutela provisória de urgência ao Agravado, determinando a limitação dos descontos de empréstimos ao teto de 40% sobre seus vencimentos líquidos, valor correspondente a R$ 4.000,00, conforme plano de repactuação de dívidas, sendo fixada multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00, com base nos artigos 294, 297, 300, 536 e 537 do Código de Processo Civil. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, justifica-se quando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos presentes na iminente ameaça à subsistência do Agravado que já é idoso, portador de enfermidade graver e está aposentado. O valor de R$ 600,00 definido no Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial serve como parâmetro regulamentar, mas não impede o controle judicial fático sobre a preservação da dignidade do consumidor no caso concreto. A necessidade de preservação do mínimo existencial enquanto direito fundamental e princípio basilar do Direito do Consumidor, prevalece, em juízo de cognição sumária, sobre a rigidez das fases procedimentais do rito de repactuação do superendividamento (art. 104-A do CDC), mormente a audiência de conciliação, podendo esta ser realizada posteriormente. O limite fixado para descontos consignados está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021, visando assegurar o mínimo existencial ao Agravado. In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida ao agravado na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Por conseguinte, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013032-13.2026.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO DAYCOVAL S/A e, como agravado, ANISIO PINA DA SILVA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.